Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-53.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Representante do supermercado vítima confirmou o furto de dinheiro, produtos e aparelho celular que estavam no estabelecimento, mediante escalada do prédio e rompimento do forro e que reconheceu pelas imagens do sistema de monitoramento o réu como autor do furto, pessoa

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Representante do supermercado vítima confirmou o furto de dinheiro, produtos e aparelho celular que estavam no estabelecimento, mediante escalada do prédio e rompimento do forro e que reconheceu pelas imagens do sistema de monitoramento o réu como autor do furto, pessoa conhecida na cidade pela prática de crimes. Versão corroborada vigilante noturno e pelo policial que participou das investigações, os quais identificaram o réu na filmagem gravada pelas câmeras de segurança. Acusado confessou, na polícia e em juízo, o cometimento do furto, mediante escalada e rompimento de obstáculo. Confissão em sintonia com os demais elementos probatórios. QUALIFICADORAS. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Laudo pericial atestou danos no telhado e no forro do prédio e concluiu que o acesso ao imóvel se deu por escalada de sua parte externa, seguida do rompimento do forro, com apoio em uma câmara fria, que possuía altura de 3,2m, e distava 2,3m de sua parte superior até o forro rompido. Prova pericial em sintonia com a prova oral e a confissão do réu. Qualificadoras mantidas.
PENAS. Os maus antecedentes, a prática do crime patrimonial durante o repouso noturno e a valoração da segunda qualificadora como circunstância judicial negativa autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal, mas o percentual de acréscimo adotado na origem (dobro) afigura-se desproporcional e, portanto, fica reduzido para 1/3, resultando em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa mínimos; na segunda etapa, mantém-se a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, de modo que as penas permaneceram inalteradas; na terceira fase, à míngua de modificadoras, as penas consolidaram-se no referido patamar. Reincidência e valor da res furtiva (R$ 3.024,00), superior ao salário-mínimo vigente à época do fato, impedem a incidência do privilégio. Penas reduzidas.
PENAS ALTERNATIVAS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e sua reincidência em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas e a concessão do sursis, justificando igualmente a fixação do regime inicial fechado. Regime prisional mantido.
Recurso defensivo provido em parte para redimensionar as penas do réu Felipe de Almeida Santos para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença.